Tribunal: TJMT
Processo: 1023175-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023175-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARLON RICARDO LIMA CHAVES - CPF: 010.825.461-51 (ADVOGADO), MARLON RICARDO LIMA CHAVES - CPF: 010.825.461-51 (IMPETRANTE), MARCELA NUNES RONDON DE SOUZA - CPF: 801.959.971-15 (PACIENTE), LUIS MAURICIO CRUZ DE SOUZA - CPF: 792.902.481-49 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NULCE MARIA SEBASTIANA MARTINS PEREIRA - CPF: 535.890.921-49 (INTERESSADO), JOANICE BENEDITA MESQUITA - CPF: 627.936.751-72 (INTERESSADO), LUIS MAURICIO CRUZ DE SOUZA - CPF: 792.902.481-49 (INTERESSADO), ELIZA EMIKO FUJISAWA - CPF: 693.883.341-91 (INTERESSADO), RAFAEL CATARINO CORREA DOS SANTOS - CPF: 049.681.891-09 (INTERESSADO), ADAILDO FERREIRA COELHO - CPF: 453.204.971-72 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–

PEDIDO DE REDIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS DIANTE DA ILEGIBILIDADE DE ALGUNS DOCUMENTOS
– ALEGAÇÃO GENÉRICA SEM INDICAR QUAIS DOCUMENTOS ESTÃO INLEGÍVEIS
- POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS FÍSICOS E DA PRÓPRIA VERSÃO DO DOCUMENTO DIGITALIZADO
–
PREJUÍZO NÃO
PROVADO
E EVENTUAL NULIDADE RELATIVA QUE PODE SER SANADA –
ACESSO
AOS AUTOS
ANEXOS
AO PRINCIPAL QUE TRAMITAM
EM SEGREDO DE JUSTIÇA
– HÁ NOS AUTOS A INDICAÇÃO
DOS FEITOS COM A INTIMAÇÃO DOS PACIENTES PARA HABILITAÇÃO,

BASTANDO
SIMPLES
PETICIONAMENTO
PELOS PATRONOS DOS PACIENTES

–
PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO E NO MÉRITO PREJUDICADO
,
ANTE
À
REALIZAÇÃO DA AU
D
IÊNCIA –

SUSPENSÃO DA AÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
– INVIABILIDADE – PEDIDOS IMPROCEDENTES –

ORDEM

DENEGADA.

1
.
Embora tenha sido alegada a ilegibilidade de documentos, além de não haver a indicação de quais seriam tais documentos, os autos foram migrados para o Sistema PJE, nos termos da Portaria Conjunta PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020, sendo que após a inserção dos autos no PJE, cabe à parte que alegar a desconformidade realizar a digitalização das respectivas peças faltantes e as inserir no processo eletrônico, nos termos d
e seu
art. 20, §

1o
, havendo ainda a possibilidade acesso aos autos físicos
.

2.
Os demais autos indicados no
feito
principal que tramitam em segredo de justiça podem ser acessados mediante simples peticionamento dos patronos d
os pacientes,
já cientes e intimados dessa possibilidade,
não havendo negativa de acesso
.

3. Pedido de adiamento da audiência designada indeferido liminarmente
,
prejudicado no mérito ante
à
realização da audiência na data designada.

4.

A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio
pas
de

nu
llit
é

sans

g
rie
f
,
não
estando demonstrado
s
na hipótese os prejuízos alegados.

5. Pedido de suspensão da ação penal diante dos alegados cerceamentos de defesa, que não prosperaram, não havendo constrangimento ilegal
.

6
.
Hab
e
as Corpus
conhecido e

ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
pelo
Dr. Marlon Ricardo Lima Chaves em favor dos pacientes
MARCELA NUNES RONDON DE SOUZA
e
LUIS MAURICIO CRUZ DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Capital que, nos autos da Ação Penal n. 0045609-04.2017.8.11.0042
,
insurgindo-se contra a decisão que recebeu a denúncia e indeferiu as teses defensivas apresentadas.

Em suas razões o impetrante sustenta que haveria cerceamento de defesa, pois não estariam juntados nos autos todos os feitos em que foram decidas as medidas cautelares em segredo de justiça, que a decisão que recebeu a denúncia seria genérica, que alguns dos documentos que foram digitalizados estariam ininteligíveis, de modo que requerem a suspensão da ação penal até que seja julgado o mérito deste
Habeas Corpus
, bem como para que seja cancelada a audiência designada para o dia 27 de agosto de 2024.

Inicial acompanhada dos documentos de ids. 234218170, 234218173, 234218178, 234218179, 234218180, 234218181, 234218183, 234218184, 234218186, 234218193, 234218198, 234218199, 234221650, 234221652, 234221653, 234221656, 234221658, 234221659, 234221660, 234221662, 234221663, 234221666, 234221667, 234221668, 234221670, 234221671, 234221673, 234224174, 234221677, 234221679, 234221681, 234221683, 234221684, 234221685, 234221686, 234221687, 234221689, 234221690, 234221691, 234221693, 234221694, 234221697, 234221698, 234224151, 234224152, 234218170, 234224154, 234224156, 234224158, 234224159, 234224161, 234224163, 234224165, 234224166, 234224168, 234224169 e 234224170.

Liminar
in
deferida
(Id.
234683184
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.

235354303
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifesta-se pel
o conhecimento parcial do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem (Id.
240406673
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

O juízo apontado coautor assim fundamentou a decisão que indeferiu os pedidos feitos pelo paciente nos autos de origem:

“Inicialmente, conforme certificado ao Id. 97763596, os autos foram migrados para o Sistema PJE, nos termos da Portaria Conjunta PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020.

Nesse interim, nos termos da aludida portaria, após a inserção dos autos no PJE, cabe à parte que alegar a desconformidade realizar a digitalização das respectivas peças faltantes e as inserir no processo eletrônico, nos termos dos
arts
. 14 e 15, §1o.

Com efeito, após a virtualização, a defesa dos réus MARCELA e LUÍS MAURÍCIO manifestou-se nos Ids. 117515887 e 125880874, oportunidade em que apresentou resposta à acusação sem alegar, contudo, qualquer incoerência com os autos físicos.

Assim, considerando que a defesa deixou de arguir a desconformidade da digitalização no momento oportuno, quando da apresentação da resposta à acusação, manifestando-se somente às vésperas da audiência, tem-se que a presença de documentos ilegíveis não enseja cerceamento de defesa.

Diante disso, tratando-se de pedido aparentemente protelatório, mormente porque eventuais pedidos podem ser realizados na fase do 402 do Código de Processo Penal, não havendo óbice ao início da instrução processual, mantenho a audiência de instrução e julgamento anteriormente designada e determino a intimação da defesa de MARCELA e LUÍS MAURÍCIO para que agende na Secretaria deste Juízo a retirada do processo físico e promova a digitalização das páginas que alega faltar, inserindo-as no processo virtual.”.

Verifico no caso versando que os pacientes se insurgem alegando cerceamento de defesa, pois não estariam juntados nos autos todos os feitos em que foram deci
di
das as medidas cautelares em segredo de justiça, que a decisão que recebeu a denúncia seria genérica, que alguns dos documentos que foram digitalizados estariam ininteligíveis, requerendo a suspensão da ação penal até que seja julgado o mérito deste
Habeas Corpus,
bem como para que seja cancelada a audiência designada para o dia 27 de agosto de 2024.

Ao analisar os pedidos feitos, percebe-se que os pacientes estariam se insurgindo contra três decisões distintas: a decisão que recebeu a denúncia, a decisão que analisou as respostas à acusação e designou audiência de instrução e julgamento e, por último, a decisão que não adiou a realização da audiência de instrução e julgamento.

Entretanto, é possível constatar que as teses de defesa arguidas na última petição e que foram analisadas na decisão que indeferiu o adiamento da audiência, a princípio, não teriam sido alegadas em sede de resposta à acusação, pelo que teria ocorrido preclusão consumativa pela sua não alegação em momento oportuno, isto é, não teriam sido alegadas logo na primeira manifestação
n
os autos, convalidando-se.

Quanto ao pedido de acesso integral aos documentos, igualmente verifica-se que fundamentou, o magistrado, que as partes podem se habilitar nos feitos em que as medidas cautelares em segredo de justiça foram decretadas, de modo que não teria havido negativa de fornecimento das informações
, mas tão somente omissão da defesa em se habilitar nos autos, não havendo qualquer negativa de acesso aos autos
que são de conhecimento da defesa e
,
por se tratarem de feitos sigilosos
,
dependem da habilitação individual de cada causídico, estando os números dos feit
os perfeitamente declinados no feito principal.

No que
pertine
às alegações de que alguns documentos estariam ilegíveis,
tratando-se de autos digitalizados, eventuais erros de digitação ou má qualidade de documentos poderiam e podem ser supridos pela própria parte em consulta ao processo físico arquivado
, que estão à disposição dos pacientes.

Ademais, sequer houve a indicação de quais documentos a parte gostaria que fossem redigitalizados, fazendo afirmação geral que tornaria impossível o seu cumprimento, dado o volume enorme de documentos carreados aos autos.

A tese de que
não seria possível ler de modo claro alguns dos documentos, como dito, sequer indicados,
poderia gerar nulidade relativa somente se demonstrados prejuízos
concretos sofridos
p
elo paciente
, o que não ocorreu
, tratando-se de afirmação genérica que mesmo com a
correta e futura indicação pelo paciente de quais documentos estariam com a qualidade de leitura comprometida
,
ainda assim
poder
iam
ser
facilmente
sanados
.

Vale lembrar que conforme
decidido pelo magistrado
apontado
por coator, constado na decisão que decidiu sobre os pedidos liminares e reafirmado agora
,

conforme certificado ao Id. 97763596, os autos foram migrados para o Sistema PJE, nos termos da Portaria Conjunta PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020, sendo que a
pós a inserção dos autos no PJE, cabe à parte que alegar a desconformidade realizar a digitalização das respectivas peças faltantes e as inserir no processo eletrônico, nos termos dos art. 20, §1o”.

Quanto
à
s nulidades relativas no processo
,
esse
tem sido o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal - STF:

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Recurso. Manifestação pessoal pelos réus. Razões apresentadas pelo patrono que não fora intimado da sentença. Apelação regularmente processada. Prejuízo inexistente.
Nulidade absoluta presumida não caracterizada. HC denegado. Precedente. Não há, no processo penal, nulidade ainda que absoluta, quando do vício alegado não haja decorrido prejuízo algum ao réu
(STF - HC: 92568 SP, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 18/11/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-232 DIVULG 04-12-2008 PUBLIC 05-12-2008 EMENT VOL-02344-02 PP-00239)”.
(grifos meus)

No mesmo sentido, é o entendimento do

STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO AO LAUDO PERICIAL DO APARELHO CELULAR. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grie
f
.
No caso em análise, além de preclusa a questão, como consignado no acórdão recorrido, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da alegada falta de intimação para se manifestar acerca do laudo pericial. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 1709692 SC 2020/0131735-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2020)”.
(grifos meus)

Quanto à alegada falta de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia, vele mencionar que a fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação, neste sentido entende este e. Sodalício:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INÉPCIA DA
DENÚNCIA
– AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
DA DECISÃO QUE RECEBEU – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS – PRESENTE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
RECEBIMENTO
DA INICIAL SUSCINTO – POSSIBILIDADE – MERA PRELIBAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU COAÇÃO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal, sob qualquer alegação, somente será possível, quando se observar, de maneira inequívoca, a atipicidade de conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, ou, ainda, a evidente inépcia da inicial.

A decisão que recebe a inicial acusatória possui natureza interlocutória e emite mero juízo de prelibação, sendo permitido a adoção de
fundamentação
sucinta, sem que possa invocar ofensa ao art. 93, IX, da CF.
(N.U 1014618-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) (grifos meus).

Assim, não se verifica, neste momento, o constrangimento aventado para suspender a tramitação da ação penal nos autos de origem
não prospera por nenhuma das teses apresentadas.

Saliente-se que com o indeferimento do pedido
liminar
de adiamento da audiência houve a sua devida realização na data aprazada
, sendo que as informações prestadas pela autoridade
apontada
coatora
esclareceram que os pedidos feitos pelos pacientes foram devidamente apreciados e afastados fundamentadamente,
tratando-se de irresignação quanto ao resultado que deve ser analisado em sede recursal, não por esta via eleita de cognição limitada.

Ante o exposto, não
vislumbro o alegado constrangimento ilegal de cerceamento de defesa alegado,
de modo
que

DENEGO A ORDEM
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024